Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0737322-70.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo à apelação – CPC 1.012, §§ 3o e 4o – interposta pelo réu, tendo por objeto sentença da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0709504-05.2023.8.07.0004 - id 238433140, 241225873 – EmD rejeitados) que rescindiu contrato de locação e decretou o despejo após o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Alega risco de dano grave ou de difícil reparação consistente no encerramento imediato das atividades profissionais, no ramo da estética, exercidas no imóvel, o que comprometerá ainda mais sua situação financeira, já debilitada com bloqueio das contas bancárias, determinado em processo de execução conexo. Acrescenta que seus equipamentos de estética também serão afetados, por falta de utilização/conservação. Afirma que a ação de despejo e, sobretudo, a sentença abalaram sua saúde emocional, conforme relatório psicológico anexo. Pede a atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito da apelação. 2. De acordo com o art. 58, V, da Lei 8.245/90, o apelo, nas ações de despejo, é recebido somente no efeito devolutivo. Não obstante, admite-se, em tese, a concessão de efeito suspensivo ope judicis, consoante o CPC 1.012, §§ 3o e 4o. A propósito, atente-se para o magistério de Luiz Antônio Scavone Jr.: 6.O efeito devolutivo da apelação Independentemente da previsão expressa da lei processual, é certo que às ações locatícias deve-se manter a aplicação do art. 58, V, da Lei de Locações, de modo que as sentenças produzirão efeitos imediatamente. (...). Por fim, muito embora o chamado efeito suspensivo da apelação não decorra da lei (ope legis), é possível a suspensão da eficácia da sentença por meio de requerimento dirigido ao tribunal competente para apreciar o recurso de apelação, ou ao relator, quando já distribuído o recurso. É o que se extrai do art. 1.012, § 3o, do CPC/2015. Assim, enquanto pendente de distribuição do recurso no órgão recursal, deverá o pedido de suspensão da decisão recorrida, ser dirigido ao tribunal, na pessoa de seu presidente (inc. I do dispositivo), ao passo que já tendo havido distribuição, a análise caberá ao próprio relator (cf. inc. II). É o que se tem por concessão de efeito suspensivo ope judicis.20 Poderá ser suspensa a eficácia da sentença quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação, somado à probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/2015). Dessa forma, havendo grave risco ao réu, e sendo provável o acolhimento de suas razões de recorrer, isto é, demonstrando ele ser plausíveis suas alegações, poderá o relator suspender a eficácia da sentença proferida pelo primeiro grau de jurisdição. Trata-se, vale dizer, de hipótese de concessão de tutela provisória de urgência. (Lei do Inquilinato - Comentada Artigo por Artigo, págs. 465-7, 3a ed., Forense, 2021). No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência da Corte: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCATÁRIO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.012, §§ 3o e 4o, admite a concessão de efeito suspensivo à apelação quando demonstrados risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, ainda que em hipóteses em que, por regra, a apelação não tenha efeito suspensivo, como nas ações de despejo (Lei no 8.245/91, art. 58, V). (...). (2a T. Cível, ac. 2.022.306, Des. Renato Scussel, 2025). Todavia, não constato o fumus boni juris, pois há provas de que o apelante deixou de pagar mais de nove aluguéis, não apresentando, em princípio, justificativa idônea para o inadimplemento, restringindo-a à alegação de gasto para a obtenção do habite-se. Além disso, julgada procedente a demanda, o locador tem direito à retomada do imóvel, no prazo que foi observado na sentença, observando-se que a Lei 8.245/90 não prevê prorrogação em caso de uso comercial. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Preclusa, arquive-se a presente petição, com juntada de cópia desta decisão ao feito principal (Proc. 0709504-05.2023.8.07.0004). Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator